Tribunal: TJSP
Processo: 0001449-81.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001449-81.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ANGELUCCI AUTO POSTO LTDA, é apelado EMPRESA GEOAMBIENTE
GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001449-81.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 2/3
Voto no 37067
Apelação no 0001449-81.2018
Apelante: Angelucci Auto Posto Ltda.
Apelado: Empresa Geoambiente Geologia Ambiental e Poços
Ltda.
Cumprimento de sentença - honorários sucumbenciais -
interpretação dos termos da decisão que majorou a verba
honorária - cálculo que deve observar a incidência de percentual
sobre percentual - acréscimo de 15% sobre a verba honorária já
fixada - acréscimo efetivo de 1,5% sobre o valor devido - decisão
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de cumprimento de sentença intentado por ANGELUCCI AUTO POSTO LTDA. contra EMPRESA
GEOAMBIENTE GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS LTDA.. Ao
relatório de fls. 207, acrescenta-se que a impugnação foi acolhida, sendo
extinto o cumprimento de sentença. Apelou a exequente sustentando que
o cálculo do valor devido corresponde à verba honorária no percentual
de 20% sobre o valor da causa. Formulou prequestionamento. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a matéria em debate
prescinde da produção de prova pericial.
Como bem destacou o MM. Juízo “a quo”, “a dúvida sobre o
valor devido a título de honorários advocatícios decorre da
interpretação dada pelas partes à decisão da Exma. Min. Laurita Vaz”
(fls. 207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001449-81.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 3/3
E a celeuma foi bem solucionada pela r. sentença no sentido de
que a decisão, ao determinar, à luz do art. 85, §11 da lei de rito, o
aumento da verba honorária “no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado”, não buscou acumular à verba já fixada aquela devida à título
de honorários recursais, mas, sim, utilizar-se do meio de cálculo de
porcentagem sobre porcentagem, do que resultou na majoração efetiva
de 1,5% sobre o valor devido a título de honorários sucumbenciais.
O apelante busca dar outra interpretação à decisão, o que se
mostra indevido, contudo, posto que resultaria no cálculo de verba
honorária correspondente a 25% sobre o valor da causa, em afronta ao
art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cabendo destacar que a
renúncia sobre a parte excedente não autorizaria a interpretação
equivocada do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, verifica-se que o recorrente buscou de forma
clara, o prequestionamento.
Contudo, o pedido foi inteiramente apreciado e julgado, sendo
de se lembrar que, consoante bem destacado pelo eminente
Desembargador Viana Santos, no julgamento dos embargos de
declaração opostos a apelação no 48.372.5-8, “o Juiz não está obrigado
a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos. O Magistrado está obrigado a fundamentar suas
decisões, mas não legalmente, ou seja, citando artigos de Lei”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada que bem apreciou a matéria posta à
deliberação, majorando-se a verba honorária devida neste cumprimento
de sentença, nos termos do art. 85, §11 da lei de rito, para R$ 1.250,00
(mil duzentos e cinquenta reais).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator